Tribunal: TJDFT
Processo: 0707674-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707674-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREA GARCIA PARREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. DIÁLOGOS TELEFÔNICOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURADA. CODENAÇÃO MANTIDA. I - O sigilo das comunicações telefônicas, garantido no art. 5o, X e XII, da CF não é absoluto, podendo ser mitigado para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, por decisão judicial fundamentada, nas hipóteses constantes da Lei no 9.296/1996. II - No caso, as interceptações que permitiram demonstrar a ocorrência do crime de tráfico de drogas foram judicialmente autorizadas, compartilhadas e colocadas à disposição da Defesa, garantindo-se o amplo acesso ao conteúdo integral, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada, porquanto somente se exige a transcrição do que for útil para a ação penal. III – Não configura cerceamento de defesa a ausência de acesso à integralidade das interceptações telefônicas quando a própria defesa deixa de pedir transcrição integral de diálogos ou de indicar dificuldade de acesso à decisão e aos áudios. IV - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief. V - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que atuaram na investigação, aliadas aos diálogos constantes nas interceptações telefônicas, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. VI - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. VII - Não há que se falar em quebra da cadeia de custódia quando o entorpecente apreendido foi devidamente relacionado e encaminhando à perícia técnica, que elaborou laudo pericial. VIII - Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 33 da Lei 11.343/2006, sustentando “que não foi produzida qualquer prova de que a recorrente, de fato, trazia e mantinha em depósito entorpecentes para fins de difusão ilícita” (ID 71722671, pág. 6). Assevera, assim, que diante da fragilidade do conjunto probatório, o pedido de absolvição merece ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 33 da Lei 11.343/2006. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à suficiência de provas de autoria e materialidade, e acolher a pleiteada absolvição lastreada na fragilidade do conjunto probatório, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012